Tribunal: TJES
Processo: 5012659-88.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Erro Médico
Data de julgamento: 2023-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012659-88.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO-SANTENSE - AEBES
AGRAVADO: I. A. D. S. e outros (2)
RELATOR(A):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. PESSOA JURÍDICA SEM FINS LUCRATIVOS. ATENDIMENTO PELO SUS. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
NÃO INCIDÊNCIA
. DENUNCIAÇÃO DA LIDE DA SEGURADORA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

1
.
O entendimento sedimentado pelo c. STJ é no sentido de que
“Quando prestado diretamente pelo Estado, no âmbito de seus hospitais ou postos de saúde, ou quando delegado à iniciativa privada, por convênio ou contrato com a administração pública, para prestá-lo às expensas do SUS, o serviço de saúde constitui serviço público social”
(REsp n. 1.771.169/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/5/2020, DJe de 29/5/2020.), o qual constitui serviço público indivisível e universal (
uti universi
), o que afasta, por conseguinte, a incidência das regras do CDC.

2.
Não sendo a hipótese de incidência do Código de Defesa do Consumidor, não há que se falar em vedação à denunciação da lide por força do art. 88, do CDC, estando, ainda, evidente o direito de regresso, por força de contrato, da agravante em face da UNIMED SEGUROS PATRIMONIAIS S/A.

3
.
Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5012659-88.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
:
ASSOCIAÇÃO
EVANGÉLICA BENEFICENTE ESPÍRITO-SANTE
NSE – AEBES

AGRAVAD
O
S
:
I. A. D. S.
E NATHALIA DOS SANTOS SILVA ALVES

AGRAVADO: GUSTAVO ADOLFO LOPES GOES

RELATOR: DES.
TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

V
OTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pela
ASSOCIAÇÃO
EVANGÉLICA BENEFICENTE ESPÍRITO-SANTENSE –
AEBES
contra a r. decisão com cópia no id 3956618, que, nos autos da “
ação
de reparação
de danos
” ajuizada por
I. A. D. S.
E NATHALIA DOS SANTOS SILVA ALVES
em face da recorrente e de
GUSTAVO ADOLFO LOPES GOES
, entendeu pela incidência do Código de Defesa do Consumidor no caso de origem, e, via de consequência, indeferiu o pedido de denunciação da lide formulado pela agravante.

Em suas razões (id 3956599), a agravante aduz, em resumo, que
(i)
não incide o Código de Defesa do Consumidor em casos como o da origem; e
(
i
i)
por não se tratar de relação de consumo, não há que se falar na vedação do art. 88 do CDC possível denunciação à lide.

Com arrimo nesses argumentos e sustentando a existência dos requisitos previstos na lei processual, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, de modo a sobrestar os efeitos da decisão objurgada. No mérito, pugna pela reforma do r.
decisum
.

O pedido liminar foi
deferido
, consoante decisão acostada no id 4406398.

Devidamente intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões, conforme certidão de id 4857862.

A d. Procuradoria de Justiça, em parecer inserido no id 5314257, opinou pelo
provimento
do recurso.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, é importante relatar que cuida-se, na origem, de “
ação
reparatória de danos
” ajuizada por
I. A. D. S.
E NATHALIA DOS SANTOS SILVA ALVES
,
em face da
ASSOCIAÇÃO
EVANGÉLICA BENEFICENTE ESPÍRITO-SANTENSE – AEBES,
ora agravante,

e de
GUSTAVO ADOLFO LOPES GOES
,
na qual narram que, no dia 15/02/2017, a menor, acompanhada de sua genitora, encontrava-se internada na UTI Neonatal do Hospital Dr. Jaime dos Santos Neves desde o seu nascimento, tendo sido informada pelos profissionais que a atendiam que deveria ser submetida a uma intervenção cirúrgica.

Segue narrando que, segundo os profissionais da saúde, a cirurgia seria realizada pela Dr. Cláudia, quem detinha conhecimento do histórico da criança, mas, por razões alheios à vontade da família, o procedimento foi realizado por outros médicos, Dr. Gustavo (cirurgião pediatra) e Dr. Dílson (como auxiliar).

Alega, também, que, apesar de a cirurgia estar assinalada para acontecer pela manhã e ter duração de cerca de 1 (uma) hora, a infante foi retirada do quarto antes do meio dia e retornado somente no início da noite.

Ao chegar ao quarto, segundo narra a genitora, ela, a enfermeira e uma outra médica se assustaram ao perceberem bolhas de queimaduras nas nádegas da criança, não havendo nenhuma explicação para tanto.

Basicamente diante de tais fatos ajuizou a demanda de origem, pugnando pela condenação solidária da parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais diretos e reflexos, bem como pela reparação por danos estéticos.

Devidamente citados, ambos os requeridos apresentaram defesa, tendo a
ASSOCIAÇÃO
EVANGÉLICA BENEFICENTE ESPÍRITO-SANTENSE – AEBES
pleiteado em contestação a denunciação da lide da UNIMED SEGUROS PATRIMONIAIS S/A, sob o fundamento que possui contrato de seguro contra danos causados a terceiros.

Em réplica, a parte autora não se opôs à denunciação da lide da seguradora.

Na decisão saneadora, o Magistrado singular indeferiu a mencionada intervenção de terceiros, consubstanciado no entendimento, em suma, de que
“
por se
tratar de demanda que se submete às normas consumeristas, não é possível a denunciação da lide pleiteada, tendo em vista a vedação contida no art. 88 do citado diploma legal”
.

Foi justamente em face desta decisão que foi interposto o presente recurso, que passo a examinar.

Pois bem. Cinge-se a controvérsia em aferir (i) se há aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso em apreço; e, via de consequência, (ii) se é possível a denunciação à lide formulada pela agravante.

De fato, compreendo que a relação jurídica ora analisada não pode ser considerada relação de consumo em razão da inexistência de prestação pecuniária, uma vez que trata-se de serviço de saúde prestado por hospital público que é administrado por entidade filantrópica, cujo atendimento se dá via Sistema Único de Saúde (SUS).

O entendimento sedimentado pelo c. STJ é no sentido de que
“Quando prestado diretamente pelo Estado, no âmbito de seus hospitais ou postos de saúde, ou quando delegado à iniciativa privada, por convênio ou contrato com a administração pública, para prestá-lo às expensas do SUS, o serviço de saúde constitui serviço público social”
(REsp n. 1.771.169/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/5/2020, DJe de 29/5/2020.), o qual constitui serviço público indivisível e universal (
uti universi
), o que afasta, por conseguinte, a incidência das regras do CDC.

A título exemplificativo, cito jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ERRO MÉDICO. HOSPITAL PRIVADO. ATENDIMENTO VIA SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS). PRELIMINAR. PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE NO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO NA ORIGEM. MÉRITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO HOSPITAL PELOS ATOS DOS MÉDICOS PLANTONISTAS. ATENDIMENTO VIA SUS. NÃO INCIDÊNCIA DO CDC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA COM BASE NO ART. 373, §1º, DO CPC. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. (...) 2. Mérito: O atendimento dedicado à paciente ocorreu em situação de emergência, na medida em que, após ter sofrido convulsão em frente à sua residência, foi encaminhada ao hospital recorrente, onde foi atendida e teriam ocorrido, supostamente, as omissões e/ou negligências que não identificaram a lesão em seu ombro direito, atualmente reversível apenas por procedimento cirúrgico. Nestes casos, o c. Superior Tribunal de Justiça orienta ser objetiva a responsabilidade do Hospital em relação aos atos praticados pelo médico plantonista. Jurisprudência STJ. 3
. O atendimento da autora no hospital recorrente se deu via SUS, de modo que se afasta a incidência do Código de Defesa do Consumidor, conforme recentemente deliberou o c. STJ: [...] A participação complementar da iniciativa privada - seja das pessoas jurídicas, seja dos respectivos profissionais - na execução de atividades de saúde caracteriza-se como serviço público indivisível e universal (
uti universi
), o que afasta, por conseguinte, a incidência das regras do CDC.
[...]. 4.
O Código de Defesa do Consumidor não se aplica à espécie
(...)
. 5. Recurso provido parcialmente, para afastar a incidência do CDC, mas manter a inversão do ônus da prova.
(TJES; AI 0007798-19.2019.8.08.0011; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Simões Fonseca; Julg. 24/08/2021; DJES 03/09/2021)
(grifei)

____________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUPOSTO ERRO MÉDICO. DECISÃO SANEADORA QUE, DENTRE OUTROS PONTOS, NÃO DEFERIU À ORA AGRAVANTE A JUSTIÇA GRATUITA E RECONHECEU A APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR AO CASO, INVERTENDO O ÔNUS PROBATÓRIO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA SEM FINS LUCRATIVOS. Associação filantrópica. Possibilidade que depende de comprovação do estado de necessidade. Pedido fundamentado em demonstrativos contábeis que demonstram inequivocamente um quadro de delicada saúde financeira e de incerteza relevante quanto à continuidade operacional. Benefício concedido. Inversão do ônus da prova.
Prestação de serviço público de saúde. Delegação à iniciativa privada. SUS. Serviço público universal e indivisível (uti universi). Ausência de remuneração. Não incidência da legislação consumerista (CDC, art. 3º, § 2º). Precedentes do c. STJ
e desta e. Corte. Inversão do ônus da prova mantido, com fundamento no art. 373, § 1º, do CPC. Excessiva dificuldade à parte autora em provar eventual irregularidade dos serviços médicos prestados. Hipossuficiência técnica e financeira. Precedentes. Responsabilidade objetiva que deve ser mantida, com fundamento no art. 37, § 6º, da CF. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJPR; AgInstr 0074681-85.2021.8.16.0000; Toledo; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Ricardo Augusto Reis de Macedo; Julg. 27/06/2022; DJPR 27/06/2022)
(grifei)

____________________

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. ERROR IN JUDICANDO. CORREÇÃO DO JULGADO. APLICAÇÃO DO ADEQUADO ENQUADRAMENTO JURÍDICO. PARTO EM HOSPITAL PÚBLICO. ERRO MÉDICO. SEQUELAS NO BEBÊ. DANO MORAL. NEXO DE CAUSALIDADE. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
A lide versa sobre a ocorrência de erro médico durante a prestação de serviço público de saúde, em hospital da rede pública, em que não há pretensão de lucro. Deve ser observada, portanto, a norma inserta no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, que dispõe sobre a responsabilidade civil objetiva do Estado, pois não há, no caso, relação de consumo.
Há error in judicando se, no exercício de sua atividade jurisdicional, o julgador incorre em erro ao julgar o mérito da causa, ante a inconsistência na aplicação do direito aos fatos descritos nos autos, o que enseja a reforma da sentença, para que seja aplicado o adequado enquadramento jurídico ao contexto fático exposto. As provas coligidas demonstram que a deficiência advinda ao filho dos autores, após o parto, não decorreu de falha na prestação do serviço público médico-hospitalar. Sem comprovação do nexo de causalidade, não se reconhece a responsabilidade civil do Estado e, portanto, o dever de reparar o dano moral alegado.
(TJDF; APC 2009.01.1.048792-0; Ac. 105.9503; Sexta Turma Cível; Rel. Des. Esdras Neves; Julg. 08/11/2017; DJDFTE 16/11/2017)
(grifei)

Deste modo, há que se reconhecer a inviabilidade de aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso em comento.

Superado tal ponto, ao compulsar detidamente os autos, verifico que ao requerer pela denunciação da lide da UNIMED SEGUROS PATRIMONIAIS S/A, a agravante colacionou cópia da Apólice do Seguro de Responsabilidade Civil (id 3956617), o que caracteriza hipótese prevista no inciso II, do art. 125,
1
do CPC.

Ressalta-se que a denunciação objetiva o reconhecimento do direito de regresso por força de contrato, sendo modalidade facultativa de intervenção de terceiros, e que encontra-se em consonância com os princípios da efetividade e da celeridade processual.

Nesse sentido colaciono jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS ESTÉTICOS E MORAIS. ERRO MÉDICO. Denunciação da lide (art. 125, II, do CPC). Pretensão do município de denunciação à lide de empresa terceirizada contratada pela administração pública para fazer a gestão, execução e prestação de serviços médicos na unidade de pronto atendimento (upa) de sertãozinho.
Decisão agravada que indeferiu o pedido de denunciação da lide, sob o fundamento de que a responsabilidade do ente federado e da pessoa jurídica de direito privado possuem naturezas distintas e o ingresso de terceiro na lide comprometeria a economia e celeridade processuais, atentando contra o princípio da razoável duração do processo.
Possibilidade da denunciação da lide. Hipótese evidente de ação regressiva, por força de contrato.
Princípios da efetividade e da celeridade processual.
Harmonia dos julgados, evitando-se decisões contraditórias. Concepção ampliativa. Precedentes. Decisão reformada. Recurso provido.
(TJSP; AI 2159896-79.2022.8.26.0000; Ac. 16093736; Sertãozinho; Quarta Câmara de Direito Público; Rel. Des. Paulo Barcellos Gatti; Julg. 28/09/2022; DJESP 05/10/2022; Pág. 2803)
(grifei)

____________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
Erro médico ocorrido em hospital público. Denunciação da lide. Possibilidade.
Contrato de gestão que prevê a responsabilidade do gestor por eventual indenização de danos causados aos pacientes.
Inteligência do art. 125, II, do CPC.
Decisão reformada. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
(TJSP; AI 2003697-29.2022.8.26.0000; Ac. 15456088; São José dos Campos; Décima Primeira Câmara de Direito Público; Rel. Des. Afonso Faro Jr.; Julg. 05/03/2022; DJESP 09/03/2022; Pág. 3554)
(grifei)

____________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS. ATENDIMENTO PELO SUS. DENUNCIAÇÃO DA LIDE DA CLÍNICA EM FACE DA SEGURADORA DEFERIDA. Os elementos dos autos demonstram que a clínica agravante estava acobertada por seguro na data dos fatos, havendo previsão expressa, nas condições gerais do contrato, sobre o direito de regresso da segurada.
Ademais, o atendimento prestado ao paciente foi feito pelo Sistema Único de Saúde, não se aplicando ao caso as restrições do Código de Defesa do Consumidor quanto à intervenção de terceiros
. Precedente desta Câmara.
Assim, uma vez demonstrada a hipótese de aplicação do instituto, justifica-se a denunciação da lide no caso concreto. Inteligência do artigo 125, II, do Código de Processo Civil.
AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
(TJRS; AI 0081917-36.2020.8.21.7000; Proc 70084435585; Faxinal do Soturno; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Eduardo Richinitti; Julg. 14/12/2020; DJERS 17/12/2020)
(grifei)

Desta feita, não sendo a hipótese de incidência do Código de Defesa do Consumidor, não há que se falar em vedação à denunciação da lide por força do art. 88, do CDC, estando, ainda, evidente o direito de regresso, por força de contrato, da agravante em face da UNIMED SEGUROS PATRIMONIAIS S/A.

Diante do exposto, e firme em tais considerações,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
DAR-LHE PROVIMENTO
, reformando a r. decisão objurgada, para, via de consequência, afastar a aplicação do CDC aos autos de origem e
DEFERIR
o pedido de denunciação da lide formulado pela recorrente/requerida em face da UNIMED SEGUROS PATRIMONIAIS S/A.

É como voto.

1

Art. 125.
É admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes: (...) II -
àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)